Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-66.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PROCEDIMENTO DO JÚRI. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES DO ART. 244-B ECA. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS. NOVO JURI. IMPOSSIBILDIADE. DOSIMETRIA DA PENA. ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os fundamentos devolvidos à Instância Recursal são delimitados pelo termo recursal, impondo-se a análise do recurso de forma ampla, nos moldes delimitados no referido Termo, à luz de todas as alíneas do art. 593, inciso III, do CPP, ainda que as razões tenham limitado à argumentação ao art. 593, inciso III, alínea “c” do CPP.
2. Depreende-se que os atos processuais produzidos em momento posterior à pronúncia, foram realizados com observância do rito processual estabelecido no Título I, Capítulo II, do Livro II do CPP, de modo que não se verifica nulidade posterior à pronúncia.
3. Depreende-se das respostas aos quesitos que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à Lei. Assim, a pena foi fixada com estrita observância à lei e à decisão dos jurados, nos termos artigo 492 do CPP.
4. O CPP apenas permite a interposição da apelação quando a decisão dos jurados é “manifestamente contrária” às provas coligidas aos autos. Assim, havendo provas aptas a sustentarem a tese adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua alteração;
5. Inexistência de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança (art. 593, III, “c”, do CPP).
6. Diante da intima convicção, sistema que vigora no Tribunal do Júri, incabível apontar decisão contraditória dos jurados, pois não se sabe que tese os jurados adotaram para absolver o réu. Ademais, como cediço, A CF88 assegurou ao Júri a soberania dos veredictos.
7. Desse modo, coligida prova apta a sustentar a decisão adotada em plenário pelos jurados, não cabe ao Tribunal ad quem a sua anulação para submeter o réu a novo julgamento.
8. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial é no sentido de que para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, soma-se 1/8 sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
9. A jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes, a ser aplicado na segunda fase da dosimetria da pena.
10. Os crimes devem ter suas penas somadas, nos termos do art. 69 do CP, uma vez que configurado o concurso material.
11. Em razão das penas iguais e do número de delitos, correta a majoração de uma delas no patamar de 1/6 (um sexto), pois de acordo com a jurisprudência desta Corte na hipótese de concurso formal.
12. Recurso conhecido e não provido.